Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por JOAQUIM JOAO DA SILVA NETO, parte agrava, acolheu manifestação do exequente, nos seguintes termos: “Assiste razão à parte exequente. O BRB só poderá descontar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Se o consignado já abarca tal percentual, então só poderá descontar o consignado, não podendo reter nada do que restou depositado em sua conta corrente, conforme expressamente determinado na decisão de ID 34288301. Sendo assim, concedo o prazo improrrogável ao BRB para cumprir a contento a determinação, pena de aplicação de multa a ser oportunamente fixada. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante alega, em síntese, que o dispositivo que transitou em julgado lhe garantiria o “desconto até o limite de 30%, seja na conta corrente e/ou no consignado”. Esclarece que o agravado firmou novos empréstimos, de modo que a decisão agravada inviabilizaria a instituição financeira agravante a promover qualquer desconto, pois a margem consignável já estaria totalmente comprometida. Pede a reforma da decisão para que lhe seja garantido “o desconto em conta corrente e/ou no contracheque até o limite de 30% dos rendimentos mensais brutos percebidos, abatidos os descontos compulsórios, que perfaz o valor de R$ 2.315,81, conforme a última remuneração líquida do Exequente, tudo em conformidade com a coisa julgada”. Preparo recolhido (id 36413574 - Pág. 1). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. O cumprimento de sentença que estabelece obrigação de fazer deve refletir, com exatidão, o dispositivo do julgado, não sendo possível cogitar adaptações considerando fatos novos. No presente caso, o MM. Juízo a quo acolheu manifestação da parte agravada, tendo em conta os termos da sentença, mantidos em grau de apelação, os quais assim dispõem: “Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos na remuneração percebida pela parte autora (devedor), ressaltando que os descontos obrigatórios previstos no art. 28 da Lei 10.486/2002 e que constam do contracheque do autor também sejam considerados para determinação da base de cálculo da remuneração líquida percebida pelo mesmo. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.” (id 33617490 - Pág. 6) “Feitas estas considerações, entendo de manter a r. Sentença em sua integralidade, de modo a ficar de modo assentado que os descontos decorrentes dos empréstimos não ultrapassem, na soma dos consignados com os descontos em conta corrente, o percentual de trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos do Autor, abatidos apenas os descontos compulsórios. (id 45702840 - Pág. 11) A instituição financeira agravante aduz que na prática não será possível operar qualquer desconto, pois a parte agravada voltou a se comprometer com novos empréstimos. Com efeito, o comportamento irresponsável de parte dos consumidores superendividados vem motivando a alteração jurisprudencial acerca da matéria. Todavia, em que pese a realidade descrita, de fato, o Acórdão exequendo não garante que se proceda a descontos que cumulados superem o percentual de 30% da remuneração bruta da parte agravada. Como observado, as práticas adotadas na concessão e tomada de crédito tem revelado que a matéria ainda carece de regulação detalhada, pois não se tem encontrado meios eficazes de solução dos conflitos decorrentes do fenômeno do superendividamento. Em casos como os dos autos, cumpre à instituição financeira credora promover a ação executiva do contrato, considerando a possibilidade de vencimento antecipado da dívida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 22 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator